Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731832-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA, ANGELA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, contra a decisão de parcial deferimento do pedido de busca pelos sistemas Sisbajud, Infojud, Sniper e penhora de percentual de faturamento da empresa, na demanda executória 0716227-65.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa e de consulta ao sistema Sniper. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. O exequente requereu, também, a pesquisa junto ao sistema SNIPER. Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Em relação ao pedido de penhora de faturamento da empresa, o pedido deve ser indeferido. Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via Sisbajud e Renajud. Diante desse quadro, ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte a exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como imóveis, móveis em geral e etc. Destaque-se que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui, inclusive, a necessidade de intervenção judicial. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “a morosidade da execução e a ausência de bem oferecido em garantia, é cabível o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora, bem como de pesquisa de bens pela ferramenta SNIPER, visando o cumprimento obrigacional”; b) “o sistema SNIPER ainda visa à integração dos sistemas já existentes: SISBAJUD, INFOJUD e outros”; c) “não há requisito para sua utilização, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar (i) penhora de percentual de faturamento mensal da empresa executada; (ii) autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem o deslinde das medidas constritivas já determinadas na origem. É certo que o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (Código de Processo Civil, art. 866). No caso concreto, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da medida constritiva, uma vez que o exequente não comprovou o esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais a demonstrar a inexistência de outros bens penhoráveis do executado. Além disso, impositivo observar a ordem preferencial de penhora (Código de Processo Civil, art. 835). Igualmente, é de se indeferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A um, o sistema ainda se encontra em fase de implementação. A dois, o credor pode se utilizar dos sistemas já disponíveis Infojud, Sisbajud e Renajud. A três, o credor não demonstrou ter esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, conforme consignado na decisão ora revista. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, ainda se encontra pendente a alimentação de alguns bancos de dados, evidenciando sua inutilidade para o fim de localizar bens penhoráveis, frente aos sistemas já disponíveis de consulta. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (8a Turma Cível, acórdão 1734884, relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, DJE: 04/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem e o agravante não comprovou o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1733368, Relator: SANDRA REVES, DJE: 3/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQURIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (2a Turma Cível, acórdão 1723100, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator